Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800005-90.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOEL ALBINO MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E USO DE DOCUMENTO FALSO. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA MAIRTON MARQUES CARNEIRO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORÉM RATIFICADA A LIMINAR DEFERIDA, DE OFÍCIO, PARA CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA ELETRONICAMENTE AO PACIENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém ratificar a liminar deferida, de ofício
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOEL ALBINO MOREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0010528-44.2010.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente cumpre pena de 23 anos e 3 meses, em regime fechado e já cumpriu quase 12 anos dessa pena, ou seja, 44%.

Aduz que o juízo
a quo
indeferiu pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde requerido após realização de cirurgia de artoplastia total do quadril direito, local em que passou a sentir dores, entretanto autorizou a realização de tratamento fisioterápico, por profissional particular, na enfermaria da unidade prisional, com a adoção dos procedimentos de praxe pelo diretor da unidade prisional, porém não houve cumprimento dessa decisão, razão pela qual renovou pedido de prisão domiciliar para tratamento médico.

Em seguida, o juízo coator mandou intimar o representante do Ministério Público para se manifestar
,
o qual
“requereu diligências EM CARATER DE URGÊNCIA à direção da Casa Penal onde o apenado se encontra para que a mesma informe se possui as condições necessárias para o tratamento de saúde do apenado de forma eficiente, consoante Parecer anexo datado do dia 02/12/2020.”.

Prossegue afirmando:

“Feito isto, o juízo coator proferiu despacho determinando que a SEAP por meio da divisão de saúde, elaborasse avaliação médica detalhada do paciente no prazo de 10 (dez) dias, consoante despacho anexo.

No mesmo despacho, o juízo afirma que já se passaram meses após a concedida autorização e não houve qualquer tratamento para o interno e requer avaliação médica detalhada do apenado no prazo de 10 (dez) dias.

Sendo assim, o referido despacho foi preferido na data de 11de dezembro de 2020, vindo a findar o prazo dos 10 (dez) dias em 25 de dezembro de 2020, porém, com o recesso do judiciário, o grave estado de saúde do paciente só vem a piorar.

O ora reeducando foi transferido para a Unidade Prisional do PEM II, para que lhe fosse possibilitado o tratamento qual necessita, porém, até o presente momento não há nenhum tratamento, consoante ofício anexo, qual a SEAP informa que o mesmo fora transferido, porém, não afirma o tratamento do
reeducando.

No mais consta da referida decisão: “tratamento fisioterápico, por profissional particular”. Veja Exª, o flagrante constrangimento ilegal qual sofre o ora reeducando, uma vez que fora indeferido seu requerimento de prisão domiciliar para tratamento médico e, ainda, consta da decisão que para ter tratamento terá que pagar as custas do seu tratamento, por meio de médico particular, o que é um absurdo, haja vista, que tal interpretação viola totalmente a redação da Lei de Execuções Penais e os preceitos Constitucionais.”

Destaca que o paciente não tem condições de arcar financeiramente com esse tratamento de fisioterapia, sendo, em verdade, dever do Estado, estando devidamente comprovada a impossibilidade de a casa penal prestar tratamento de saúde adequado (fisioterapeuta e médico ortopedista), o descumprimento da decisão judicial que autorizou tratamento médico particular na unidade prisional ao paciente e o estado de debilidade de saúde.

Diante disso, sustenta ser cabível a
concessão de prisão domiciliar para tratamento médico, com base no art. 318, II, do CPP c/c art. 117, II, da LEP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 37-73.

Distribuídos os autos em plantão do recesso forense em 02/01/2021, o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro reservou-se para apreciar a liminar após a manifestação do impetrante nos seguintes termos (fls. 74-75 ID nº 4255771):

“Considerando o pedido de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar para concessão de prisão domiciliar, impetrado em favor de
JOEL ALBINO MOREIRA
,

reservo-me

para manifestação sobre a concessão ou não da referida medida após manifestação do impetrante, o qual deverá informar a este Desembargador se a SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará) estava ou não dando o suporte necessário para que o paciente tivesse o atendimento fisioterápico particular dentro da casa penal.

Determino que o referido esclarecimento deve ser feito sob a fé do grau do impetrante, o qual deverá ser prestado no prazo máximo de 12 (doze) horas
.

Intime-se e cumpra-se.

Belém, 02 de janeiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Plantonista”

Em seguida, em 03/01/2021, o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro deferiu a liminar requerida nos seguintes termos (fls. 79-85 ID nº 4256115):

“A presente ação mandamental foi impetrada durante o Plantão Judiciário às 12h e 40 min do dia 02.01.2021 e, como cediço, o processamento do plantão judiciário é restrito à apreciação de matérias urgente que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente ou aquelas cuja falta do provimento jurisdicional possa acarretar lesão grave e de difícil reparação ao paciente, bem como para evitar o perecimento do direito, conforme preconiza o artigo 1º, inciso V da Resolução nº 016/2016, o qual transcrevo abaixo:

“Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

V – medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser analisadas no horário normal de expediente ou em que a situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.

§5º Compete ao magistrado plantonista avaliar, em decisão fundamentada, a urgência que mereça atendimento em regime de plantão, nos termos da presente Resolução, devendo, tão logo examinada, ser remedida ao Juiz Natural”.

Da análise dos autos, verifica-se que que os fatos narrados se enquadram nos casos urgentes que devem ser apreciados no regime de plantão
em caráter

excepcional. Passo analisar o pedido liminar.

Analisando os documentos juntado nos autos pela defesa, constato que o Laudo Médico mais recente está datado de 16.12.2020, da Lavra do Dr. Paulo Lopes (CRM 4545), que informou acerca da importância do tratamento fisioterápico para reabilitação do paciente, além disso, informou que não há na casa penal servidor de fisioterapia para realizar esse tratamento, sugerindo inclusive transferência do paciente para outra casa penal.

Diante da incapacidade de nosso sistema prisional de realizar um tratamento digno e adequado ao paciente, deve o Poder Público zelar pela saúde dos detentos e buscar aprimorar seus serviços médicos contratando profissionais qualificados para prestar um serviço tão essencial.

Portanto, diante da situação de calamidade na saúde pública (fato notório) e a necessidade de atuação urgente desta Corte de Justiça, penso que a medida mais adequada e razoável é o reforço da nossa própria jurisprudência garantista e humanista.

Nesse mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal tem fundamentado relevantes precedentes para redução de danos em razão da superlotação e precariedade do sistema penitenciário. Diante disso, não há momento mais clamante para que Juízes sigam e reforcem tais medidas.

Apesar do STF ter apresentado entendimento contrário a concessão de prisão domiciliar para detentos que praticaram crimes violentos contra pessoa, tal entendimento deve ser analisado caso a caso, razão pela qual destaco que a presente concessão de liminar é medida excepcional, bem como pelo fato do paciente apresentar bom comportamento carcerário e ter cumprido 44% da sua pena condenatória.

No caso em análise, considerando a fragilidade da saúde do paciente, que foi submetido a cirurgia no quadril e até o presente momento não apresentou uma melhora satisfatória para ter um mínimo de dignidade para cumprir a sua pena, entendo que a prisão domiciliar é medida que se impõe.

Com efeito, essa circunstância pessoal do paciente, aliado aos demais motivos acima descritos, que apontam para a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o recolhimento domiciliar, acompanhado do monitoramento eletrônico e da proibição de sair do Estado do Pará, demonstram ser a solução mais adequada ao caso concreto.

Tais medidas parecem ser suficientes, no presente momento, para impedir os riscos de reiteração delitiva (garantia da ordem pública).

Diante de tudo o que foi exposto, entendo que existem medidas cautelares diversas da prisão que podem ser impostas ao paciente, de modo a promover o adequado balanceamento entre as restrições constitucionalmente admissíveis à liberdade do acusado e o legítimo interesse na proteção da segurança pública, no livre desenvolvimento garantia de aplicação da lei penal, conforme previsto pelos art. 282, caput e §6º, do CPP.

Com efeito, em relação aos riscos de reiteração delitiva e para a garantia de aplicação da lei penal, as medidas de inserção em regime de prisão domiciliar, de monitoramento eletrônico e a proibição de saída do território estadual (arts. 318, II, 319, IX e 320 do CPP) demonstram-se adequadas e suficientes, já que cumprem tais finalidades com a menor restrição possível à liberdade do paciente.

Por fim, ressalto que o magistrado
a quo
já autorizou que o paciente pudesse ter tratamento fisioterápico adequado, todavia, naquela ocasião havia sido deferido apenas o tratamento de natureza particular e dentro do cárcere, todavia, diante da dificuldade financeira enfrentada pelo paciente, tal medida não foi realizada, razão pela qual deve o Estado cumprir com seu dever de resguardar a saúde do detento e em sendo assim, neste momento, concedo a prisão domiciliar para que o paciente busque no sistema único de saúde um tratamento mais digno e adequado.

Diante do exposto,
DEFIRO

a medida liminar
,
para CONCEDER

a Prisão Domiciliar
em favor do paciente,
se por outro motivo não estiver preso
, a qual deverá ser cumprida no endereço a ser indicado ao Juízo de primeiro grau, para fins de fiscalização e cumprimento da ordem, não podendo o PACIENTE se afastar do local definido sem prévia autorização judicial, com
Monitoração eletrônica para acompanhamento da movimentação e localização do paciente pelo prazo de
120 (cento e vinte) dias
, devendo o paciente apresentar comprovantes de atendimento médico realizado durante todo seu tratamento perante ao Juízo Competente a cada 60 (sessenta) dias
;

Após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte dias) dias do monitoramento eletrônico, o juízo
a quo
deverá avaliar a necessidade ou não da sua prorrogação.

Proibição de sair do Estado sem prévia autorização judicial.

Autorizo o paciente sair de seu domicílio apenas para realizar o tratamento médico necessário, DEVENDO INFORMAR AO JUÍZO COMPETENTE OS DIAS E HORÁRIOS DE SEU TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão e solicitando informações pormenorizadas.

Posteriormente, encaminhem-se os autos ao Custos Legis para emissão de parecer.

Após adotadas as providências cabíveis em plantão judiciário, remetam-se os autos ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, nos termos da Resolução nº 016/2016-GP.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO PARA QUE SEJA DADO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUNTO A SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará) EM FACE DO PACIENTE
JOEL ALBINO MOREIRA
, Brasileiro, Paraense, Casado, portador da Carteira de identidade nº 3753472 e CPF sob o nº 517.768.042- 87, filho de Helena Nelis Nunes Albino e Paulo da Trindade Moreira, atualmente custodiado no Presídio Estadual Metropolitano II, residente e domiciliado na Travessa Vinte de Fevereiro, Passagem Pinheiro, nº 01, Térreo, Bairro Guamá, 68075-335 Belém/PA

Cumpra-se

Belém, 03 de Janeiro de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Plantonista”

O juízo
a quo
prestou as

informações de estilo
(fls. 98-99 ID nº 4323672) e colacionou documentos de fls. 100-123.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo de agravo em execução, porém,
de ofício, pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 126- ID nº 3589813).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, ratificando-se a liminar deferida.

Está devidamente comprovado nos autos que o paciente passou por cirurgia de artoplastia total do quadril direito, sendo indeferido, em 20/07/2020, pela autoridade coatora o pedido de prisão domiciliar, porém autorizado o tratamento fisioterápico por profissional particular, na enfermaria da unidade prisional. Contudo, até a presente data, não fora oferecido esse tratamento ao paciente, demonstrando a impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no cárcere em que se encontra recolhido o paciente.

De fato, em que pese o juízo da execução tenha autorizado a realização de tratamento fisioterápico por profissional particular dentro da unidade prisional, a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários – SEAP –, não deu qualquer suporte para o cumprimento da referida decisão até o momento,motivo pelo qual o juízo coator determinou, inclusive, a expedição de novo ofício à Secretária de Administração Penitenciária para que informasse se o sistema prisional possuía ou não condições de prestar atendimento adequado ao paciente, bem como que o mesmo fosse submetido a uma avaliação médica, estabelecendo um prazo de 10 (dez) dias.

Nesse sentido, a própria decisão denegatória da prisão domiciliar reconhece
“necessidade de tratamento especializado de fisioterapia (o que não é oferecido pelo sistema penal)
” (fl. 46 ID nº 4255729), o que é reforçado pelo laudo médico da SEAP de 16/12/2020 (fl. 52 ID nº 4255740) e do relatório de enfermagem (fl. 51 ID nº 4255739).

Logo, revela-se premente a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, eis que ficou clara a impossibilidade do estabelecimento prisional ofertar a assistência médica necessária.

De fato, em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.

Este Tribunal tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade, como no caso em testilha.

Com a mesma
ratio
, destaco:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional.

Precedentes.

3. No caso dos autos, embora recluso no regime fechado, verifica-se que o paciente hoje possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e encontra-se em estado de fragilidade orgânica, bem como é portador de diversos problemas graves e crônicos de saúde, devidamente comprovado nos autos e reconhecidos pelas instâncias ordinárias (portador da Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75.1), Transtorno Depressivo Maior com risco de suicídio (CID 10 F32.2), Hipertensão Arterial sistêmica (CID 10 I 10), Angina Pectoris (CID 10 I20.9), Hipertropia Ventricular Esquerda (CID (10 I42.2), taquiarritmias (CID 10 L49.4) e Lombociatalgia (CID 10 M54.9), além de reumatismo, em razão da avançada idade). Assim, embora o estabelecimento prisional seja dotado de estrutura para atendimentos emergenciais, as enfermidades relatadas necessitam de cuidados específicos e continuados. Ademais, restou comprovado nos autos que nem sempre a casa prisional possui meios para efetivar a condução do reeducando a clínica ou hospital especializado, nem o Juízo tem condições de apreciar os pedidos de assistência médica no prazo devido.

4. A debilidade da saúde e sua condição de idoso, aliadas a impossibilidade de o Estado viabilizar pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no estabelecimento penal ao qual o paciente encontra-se recolhido, enseja a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento.

(HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ACOMETIMENTO DE DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PROVER AS NECESSIDADES DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.É incabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, mormente porque não comprovado que o recluso é acometido de doença grave, tampouco que seu estado de saúde está extremamente debilitado, somados ao fato de que não foi demonstrada a impossibilidade de tratamento na unidade prisional. 2. Agravo conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJ-PA - EP: 00014651920198140000 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 21/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/05/2019)

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, porém ratifico a liminar

deferida, de ofício, para determinar a imediata transferência do paciente

para a prisão domiciliar monitorada eletronicamente para tratamento de saúde, pelo prazo de 120 dias, a contar do deferimento da liminar
, com a proibição de se ausentar do estado sem prévia autorização judicial, podendo sair do seu domicilio apenas para o tratamento e devendo comprovar o atendimento médico recebido.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/02/2021